Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO.CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações cíveis, na qual o autor objetiva a condenação dos réus à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados do autor e majoração dos danos morais, enquanto os réus pretendem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente e minoração da indenização fixada.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade do banco pela ocorrência dos danos materiais decorrentes da fraude sofrida pela autora; (ii) verificar se devem ser restituídos os valores pagos pelo cliente e se a restituição deve ser na forma simples ou em dobro; e (iii) definir se resta configurado dano moral.
III. Razões de decidir
3. Embora não se possa deixar de reconhecer o descuido da autora na guarda de seus cartões bancários, a extensão de seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente pudessem detectar e impedir movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minimizar os danos.
4. A devolução dos valores pagos pela consumidora deve se dar de forma simples, como restou decidido na sentença, pois o banco efetuou a cobrança da compra supondo ter sido realizada pelo cliente e amparado na relação jurídica existente entre ambos, além de não haver indícios de que a instituição financeira tenha agido com má-fé ou com intuito de enriquecimento ilícito, o que ensejaria o ressarcimento dos valores pagos em dobro, nos termos do disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
5. Quanto à ocorrência do dano moral, embora seja evidente os transtornos suportados pela autora, não se pode perder de vista que eles foram desencadeados também por sua culpa, ao ceder a posse de seus cartões a estelionatários, descumprindo, assim, o compromisso contratual assumido para com os réus.
6. A despeito dos transtornos suportados pela autora, tem-se que eles ainda assim não se mostram suficientes à romper a barreira dos meros aborrecimentos do cotidiano, o que não garante azo ao recebimento de qualquer indenização.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelos dos réus conhecidos e parcialmente providos para repartir a responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos entre as partes e afastar a condenação dos réus ao pagamento de danos morais.
8. Apelo da autora conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, §3o e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.
TJDFT, Acórdão 1933357, Rela. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024; TJDFT, Acórdão 1928256, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/9/2024; TJDFT, Acórdão 2011445, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2005719, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025.